Tribunal: TJDFT
Processo: 0751183-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa de bens. Sistemas RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e SISBAJUD. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da parte agravada por meio dos sistemas Renajud, Infojud, Sniper e Sisbajud.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de determinação de nova consulta nos sistemas Renajud, Infojud, Sniper e Sisbajud para localizar bens da parte executada.
III. Razões de decidir
3. O credor não demonstrou que tenha diligenciado por meios próprios em busca de bens do devedor passíveis de constrição, mesmo aqueles que podem ser diligenciados independentemente do auxílio do Judiciário.
3.1. A execução ocorre no interesse do credor, quem tem o dever indicar bens do devedor passíveis de responder pelo pagamento do seu crédito.
3.2. O princípio da cooperação reconhece e possibilita as pesquisas de bens do executado pelo juízo, caso haja pedido do credor e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI, etc.
3.3. Todavia, apesar do dever de cooperação de todos agentes do processo, o exequente não está desobrigado de envidar os esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser excutidos para o pagamento da dívida.
3.4. A atuação do Poder Judiciário será sempre subsidiária e para suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinada informação ou dados, seja porque resguardados por sigilo imposto por lei ou ato normativo, ou em razão da injusta recusa de fornecê-los por quem os detém.
3.5. O deferimento das medidas requeridas junto ao Poder Judiciário decorrerá da comprovação do exaurimento daquelas disponíveis e acessíveis ao credor, assim como da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que o devedor possua patrimônio ou recursos que justifiquem e possam ser alcançados pelo ato judicial.

IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O deferimento de medidas executivas atípicas, como a quebra de sigilo bancário e fiscal, é excepcional e depende da comprovação do exaurimento das tentativas de localização de bens penhoráveis pelo credor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797, 921, inc. III, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.951.176/SP, Rel. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.10.2021, p. 28.10.2021. STJ, AgRg no Ag n. 982.780/SP, Rel. Massami Uyeda, 3a Turma, j. 15.05.2008, p. 06.06.2008. STJ, REsp n. 1.788.950/MT, Rel. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.04.2019, p. 26.04.2019.